Tribunal: TJBA
Processo: 8079430-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079430-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCIANO DOS SANTOS BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOHNNATAN REGES VIANA, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONTEXTO DE TIROTEIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paciente
preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito, em contexto de violência armada, com alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do
ora P
aciente
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, ou se configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera invocação genérica do dispositivo legal ou da gravidade abstrata do delito.

4. A decisão de primeiro grau indica elementos fáticos específicos que demonstram a gravidade concreta da conduta, notadamente o envolvimento do
P
aciente em tiroteio, a apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições de diversos calibres e indícios de atuação em contexto de criminalidade organizada.

5. As circunstâncias da prisão revelam risco efetivo à ordem pública, extraído do
modus operandi
violento e do potencial lesivo da conduta, legitimando a custódia cautelar como meio de prevenção da reiteração delitiva.

6. A alegada vinculação do
P
aciente a facção criminosa de elevada periculosidade reforça a necessidade da prisão preventiva como instrumento de contenção da atividade criminosa.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculos familiares e estado de saúde, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

8. A inexistência de prova da imprescindibilidade do
P
aciente para os cuidados de filhos menores afasta a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal.

9. A ausência de demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional impede o reconhecimento de ilegalidade da custódia com base em alegação genérica de estado de saúde.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de violência armada e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

12. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública.

13. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

14. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente de conduta violenta e do contexto de criminalidade organizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 318-A e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 115.116/RJ, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 16.09.2014; STF, HC nº 203.322
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgRg
no HC nº 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8079430-73.2025.8.05.0000, impetrado por seus Procuradores
Johnnatan
Reges Viana (OAB/BA nº 35.537) e
Tállis
Gabriel Franco da Conceição
(OAB/BA nº 74.777)

em favor de
Luciano dos Santos Borges
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora